Tribunal: TJMT
Processo: 1071232-06.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071232-06.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALDENORA SIBILIS DE BARROS - CPF: 922.681.371-04 (RECORRIDO), VALNEI DA SILVA ARAUJO - CPF: 880.214.751-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INCENTIVO FINANCEIRO PREVISTO EM PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AGENTE DE ENDEMIAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. VALORES ADICIONAIS SEM VÍNCULAÇÃO DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. NECESSIDADE DE LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A implementação de adicional de incentivo financeiro, previsto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, dependente de lei específica de iniciativa do chefe do executivo municipal.

2.
“A Portaria nº 1.350/2002 que institui o Incentivo Financeiro Adicional vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde, tem como intuito fixar o valor a título de incentivo financeiro, para a instalação de programas de estratégias. Desta forma, a destinação da parcela de incentivo financeiro adicional diretamente aos agentes comunitários de saúde, apenas com fundamento em Portaria emanada do Ministério da Saúde, sem atender aos referidos requisitos, importaria em afronta a Constituição Federal”.
(TJ-MT, N.U 0000123-27.2014.8.11.0098, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 05/12/2017).

3. Sentença reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
em face de sentença de procedência dos pedidos iniciais que condenou o ente
“ao pagamento do Incentivo Financeiro Adicional referente aos períodos aquisitivos dos anos de 2018 a 2022, a serem comprovados, deduzindo as parcelas já pagas, bem como à diferença salarial dos meses de maio e junho de 2022, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação; e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveriam ter sido adimplidos; e a partir de 1º/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção)”.

Em suas razões, aduz que já foram pagos valores a título de incentivo financeiro e que a parte autora desvirtua o instituto na exordial e “
requer-se seja reconhecido que esta municipalidade está dando cumprimento ao que está disposto na da Lei n. 11.350/2006 e na Lei 6.775/2022, que regulamenta o incentivo em âmbito municipal, com a efetivação do pagamento do piso da categoria, não havendo que se falar em nulidade ou ilegalidade da referida prática, de modo que requer sejam julgados improcedentes os pleitos autorais
”.

Transcurso do prazo sem contrarrazões.

Manifesta o Ministério Público pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Pois bem. A Constituição Federal outorgou aos entes federados autonomia político-administrativa, sem, é claro, macular as matizes estabelecidas. Desse modo, a eles compete criar, alterar e extinguir os cargos necessários à execução dos serviços sob sua égide, incluindo a respectiva remuneração.

Aliás, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a matéria afeta ao regime jurídico deve ser disposta em lei e não por meio da Constituição Estadual/Lei Orgânica, tendo em vista a iniciativa privativa.

In casu,
trata-se de regime jurídico ou remuneração de servidores públicos municipais, matéria de iniciativa privativa do Prefeito, a rigor do art. 195, parágrafo único, II e IV, da Constituição do Estado de Mato Grosso:

Art. 195. O Prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.

Parágrafo único. São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:

II - servidor público, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

IV - criação de cargos, funções ou empregos públicos na Administração Pública direta e autárquica, bem como a fixação da respectiva remuneração

Ainda, em caso de alteração da remuneração dos servidores público é obrigatório que se de em lei específica, a teor do artigo 37, X da CF:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.”

A implementação de adicional de incentivo financeiro, previsto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, dependente de lei específica de iniciativa do chefe do executivo municipal.

Em que pese conste nos autos que a Lei Municipal n. 6.775/2022 autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar incentivo financeiro adicional aos Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes de Combate às Endemias, tal lei é de iniciativa do Poder Legislativo, o qual somente autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar o pagamento:

Art. 7º. “O Poder Executivo expedirá normas complementares que se fizerem necessárias para o cumprimento desta Lei”.

Para que os Agentes Comunitários de Saúde – ACS e os Agentes de Combate a Endemias – ACE façam jus ao recebimento do "incentivo financeiro adicional” é necessária a criação de lei municipal prevendo a referida vantagem, o que não se verifica.

Portanto, se não há previsão legislativa municipal de iniciativa do Chefe do Poder Executivo autorizando o pagamento, deve ser reformada.

Na mesma linha, esta a Turma Recursal e o Tribunal de justiça deste Estado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – PORTARIA Nº 1.350/2002 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE – INCENTIVO FINANCEIRO – REPASSE DESTINADO AO CUSTEIO DE PROGRAMAS DE ESTRATÉGIAS – DIFERENÇA SALARIAL – INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Portaria nº 1.350/2002 que institui o Incentivo Financeiro Adicional vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde, tem como intuito fixar o valor a título de incentivo financeiro, para a instalação de programas de estratégias.

Desta forma, a destinação da parcela de incentivo financeiro adicional diretamente aos agentes comunitários de saúde, apenas com fundamento em Portaria emanada do Ministério da Saúde, sem atender aos referidos requisitos, importaria em afronta a Constituição Federal.

(N.U 0000123-27.2014.8.11.0098, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 05/12/2017) (g.n.)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO RECEBIMENTO. INTELIGÊNCIA DA LEI FEDERAL 12.994/2014. INCENTIVO DESTINADO AOS MUNICÍPIOS PARA FORTALECIMENT DE POLÍTICAS AFETAS À ATUAÇÃO E NÃO PARA PAGAMENTO ESPECÍFICO DE INCENTIVO ADICIONAL. SENTENÇA MANTIDA AINDA QUE POR OUTROS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Os agentes comunitários de saúde ou os agentes de combate às endemias não tem como receber juridicamente o rateio do incentivo financeiro recebido pelo município cuiabano da União Federal, pois conforme visto a determinação da Lei Federal nº 12.994/2014 define que esse incentivo é destinado aos municípios apenas para o fortalecimento de políticas afetas à atuação destes profissionais e não para pagamento específico de incentivo adicional (ou 14º salário como alguns chamam).

Inexiste qualquer previsão no ordenamento jurídico brasileiro vigente de um direito dos agentes comunitários de saúde e agentes comunitários de endemias ao recebimento de um incentivo adicional financeiro, ainda que tenha sobrevindo ao mundo jurídico a promulgação da Lei Municipal 6.775/2002, conforme alegado pelas recorrentes em suas razões recursais.

Sentença de improcedência mantida, ainda que por outros fundamentos.

(N.U 1072023-72.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE). PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. PREVISTO EM PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

NECESSIDADE DE LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL MUNICIPAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Não há que se falar em direito a percepção de incentivo financeiro de adicional estabelecido em Portaria do Ministério da Saúde e em Leis Federais quando não há lei de iniciativa do Chefe do Executivo Municipal disciplinando a matéria, nos termos do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal.

Sentença reformada.

(N.U 1072109-43.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Deste modo, não faz jus a parte recorrida ao adicional ante a ausência de previsão legal.

Em face do exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Diante do resultado, deixo de fixar honorários advocatícios sucumbenciais.

Parte isenta de custas.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023